Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729022-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: VINCENTE BORTOLUZZI, MARINETE BORTOLUZZI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSIVA DIFICULDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO BANCO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE GUARDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser retomada a marcha processual. 2. Nos termos do artigo 114 do CPC/15, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 3. O artigo 275 do Código Civil autoriza que o credor deduza a pretensão em face de qualquer dos coobrigados solidários, in verbis: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. 4. Uma vez que inexiste lei que imponha o litisconsórcio na situação dos autos, e a natureza da relação jurídica discutida tampouco obriga que haja a formação de litisconsórcio passivo, não prospera o pedido do Agravante de que sejam chamados aos autos o Banco Central e a União. 5. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 6. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, rejeita-se o pedido de que seja reconhecida a competência daquela Justiça para processar e julgar o feito. 7. O § 1o do artigo 373 do CPC/15 prevê a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver excessiva dificuldade para alguma das partes em cumprir o encargo. 8. Diante da extrema dificuldade que teriam os Autores em apresentar os documentos necessários à elucidação das questões necessárias ao levantamento dos valores devidos, possível a distribuição dinâmica do ônus da prova, com fulcro no artigo 373, § 1o, do CPC/15, a qual independe da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. 9. O artigo 1.194 do Código Civil dispõe que “O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”. 10. Considerando que a ação originária ainda se encontra em trâmite, não há como o Agravante pretender afastar a responsabilidade que recai sobre ele quanto à guarda e exibição dos documentos relacionados àquele processo. 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 43, 44, 114, 130 e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 93, e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque, sendo o BB, o Banco Central e a União condenadas solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível a chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e do TRF3. Requer no ID 28558715 – Págs. 1 e 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 43, 44, 114, 130 e 516, inciso II, todos do CPC, 93, e 98, §2o, ambos do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende “não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte”. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/5/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1941753/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/7/2021; e AREsp 1703963/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/6/2021. Estando o “Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte”, é viável “a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1772584/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015